Tribunal: TJES
Processo: 0000103-11.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000103-11.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VICTOR AZEVEDO COSTA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E PETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O recorrente sustenta a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, requerendo a condenação do réu por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa postula a manutenção da absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há provas aptas a caracterizar o delito de associação para o tráfico; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisória e Laudo Pericial Definitivo que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes ilícitas.

Os depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório mostram-se coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, constituindo meio idôneo para fundamentar decreto condenatório.

A versão apresentada pelo acusado permanece isolada e não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.

O fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes, aliados à apreensão de instrumentos típicos da traficância, evidenciam a destinação comercial das drogas apreendidas.

O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de efetiva mercancia.

A guarda de quinze pedras de crack destinadas à difusão ilícita configura a prática do delito de tráfico de drogas.

O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a estabilidade e permanência de vínculo associativo voltado ao tráfico de drogas, razão pela qual subsiste a absolvição quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, somadas à posse de instrumentos destinados ao fracionamento e comercialização das drogas, evidenciam dedicação do agente a atividades criminosas.

A demonstração da dedicação habitual à atividade ilícita impede a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e os critérios do art. 42 da Lei de Drogas não justificam exasperação da pena-base, impondo sua fixação no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000103-11.2024.8.08.0020

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO VICTOR AZEVEDO COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES (ID n° 19337715), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado
JOÃO VICTOR AZEVEDO COSTA
das sanções descritas nos arts. 33 e 35, da Lei n° 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em suas razões recursais (ID n° 19337728), o
Parquet
de Primeiro Grau pugna pela reforma do
decisum
, sustentando que o acervo fático-probatório coligido nos autos é sólido, coeso e suficiente para lastrear um decreto condenatório em desfavor do apelado. Destaca a idoneidade e a relevância dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais demonstraram de forma segura o liame do acusado com a traficância, bem como evidencia que o acondicionamento das substâncias entorpecentes e a apreensão de petrechos típicos da atividade ilícita demonstram a destinação mercantil da droga, afastando qualquer hipótese de absolvição ou desclassificação.

O apelado apresentou contrarrazões recursais (ID n° 19337731), manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total desprovimento do apelo ministerial. Argumenta que a r. sentença absolutória mostra-se irrepreensível, uma vez que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial seriam frágeis e incapazes de demonstrar qualquer vínculo do recorrido com os entorpecentes arrecadados no local dos fatos, devendo ser mantido o princípio do
in dubio pro reo
.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
provimento
do apelo (ID n° 19477624). Aduz que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas, sendo inviável a manutenção da absolvição e inadmissível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4°, da Lei de Drogas), diante dos fortes indicativos de dedicação do agente a atividades criminosas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PLEITO CONDENATÓRIO

Cinge-se o mérito recursal à verificação da suficiência do acervo probatório para fins de condenação do apelado
JOÃO VICTOR AZEVEDO COSTA
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Após detida análise dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e das provas judicializadas, constato que
assiste integral razão ao Ministério Público.

A
materialidade
do crime restou amplamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisória e do Laudo Pericial Definitivo, os quais atestaram a apreensão de substâncias entorpecentes de uso proscrito no território nacional, aptas a causar dependência física ou psíquica.

No que tange à
autoria
, em que pese a negativa apresentada pelo acusado e referendada pela defesa técnica, verifica-se que a versão defensiva encontra-se totalmente isolada do contexto probatório.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se harmônicos, uníssonos e ricos em detalhes. É cediço na jurisprudência pátria que os testemunhos de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e possuem relevante valor probatório, notadamente quando se mostram coerentes com as demais provas, e não há nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente um inocente.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

As circunstâncias da prisão evidenciam, de forma inequívoca, o exercício do comércio ilegal. O
modus operandi
adotado, o fracionamento e o
acondicionamento dos entorpecentes
, somados à
apreensão de instrumentos típicos da traficância
no local, constituem elementos fáticos concludentes que apontam para a destinação comercial e mercantil das substâncias, rechaçando a tese de ausência de vínculo ou de desclassificação para consumo pessoal.

Dessa forma, o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e seguro para demonstrar tanto a autoria quanto a materialidade delitivas, impondo-se a
reforma da r. sentença absolutória para CONDENAR o apelado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, revelando-se indevida a aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No tocante ao
crime do artigo 35
, da referida lei (Associação para o Tráfico), entendo que o caderno processual
não
logrou demonstrar de forma inequívoca a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre o apelado e terceiros para o fim de traficar, tratando-se de mero concurso de agentes, razão pela qual
mantenho a ABSOLVIÇÃO quanto a este específico delito.

Por fim, insta salientar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla (ou conteúdo variado). Para a sua consumação, é prescindível o flagrante do exato momento da mercancia ("ato de venda"), bastando que o agente incida em qualquer dos verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Ao "guardar consigo" as 15 (quinze) pedras de
crack
com nítido escopo de difusão ilícita, o apelante perfectibilizou o tipo penal.
Não há espaço, portanto, para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

“[...]
Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de
ação

múltipla
, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito e guardar, como na hipótese dos autos (e-STJ fl. 7148), sendo
prescindível
a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.
[...]” (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 3140874/PR, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 12/05/2026, Data da Publicação: DJe de 20/05/2026)

2) DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343/06)

Postulada a aplicação do chamado "tráfico privilegiado", cumpre destacar que o benefício exige o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos ordinários: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso
sub examine
, a vultosa quantidade de insumos, a natureza dos entorpecentes e a posse de instrumentos voltados ao fracionamento e à traficância evidenciam de maneira robusta que o apelado se dedicava com habitualidade à atividade criminosa. Consoante precedente de minha relatoria nesta Colenda Câmara Criminal:

“[...] Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. [...]” (STJ - AgRg no AREsp 1867011/AL, Relator: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação: DJe de 30/09/2021)

Inviável, portanto, o reconhecimento da aludida minorante.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à individualização e fixação da pena criminal do réu
JOÃO VICTOR AZEVEDO COSTA
, em estrita observância ao critério trifásico preconizado no artigo 68, do Código Penal.

1ª Fase (Fixação da Pena-Base):
analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como as diretrizes preponderantes do artigo 42, da Lei n.º 11.343/2006, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não desbordam da normalidade do tipo penal. Considerando a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas,
fixo a pena-base no mínimo legal
, qual seja:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

2ª Fase (Pena Intermediária):
não se vislumbram circunstâncias agravantes. De outra banda, ainda que concorresse eventual atenuante genérica (como a menoridade relativa), impera a aplicação do enunciado da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158, RE 597.270/RS), o qual preconiza que
"a incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Logo, fixo a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

3ª Fase (Pena Definitiva):
inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena a serem computadas (afastado o tráfico privilegiado, conforme fundamentação supra), fixo a
pena definitiva e concreta
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Fixo o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da reprimenda corporal, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada.

Em razão do patamar condenatório superior a 04 (quatro) anos, resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por não preencher o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Estatuto Repressivo.

O valor de cada dia-multa será calculado na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de Primeiro Grau e
CONDENAR
o apelado
JOÃO VICTOR AZEVEDO COSTA
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
. Mantenho a absolvição do recorrido quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

É o Voto.